Tribunal: TJSP
Processo: 1000027-60.2020.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CRÉDITO REPRESENTADO POR NOTAS PROMISSÓRIAS - MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL - REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Resolução n° 623/2013, do Órgão Especial deste E. Tribunal

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CRÉDITO REPRESENTADO POR NOTAS PROMISSÓRIAS - MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL - REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Resolução n° 623/2013, do Órgão Especial deste E. Tribunal atribui às Câmaras numeradas entre 11a a 24a e 37a e 38a da Seção de Direito Privado a competência para o julgamento das 'ações e execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial', pouco importando a causa que lhe é subjacente".